Tribunal: STF
Processo: AI 655356
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Não consta do instrumento a cópia do
   inteiro teor do acórdão que julgou os embargos de declaração (o
   qual integra o acórdão recorrido). Trata-se de peça essencial,
   sem a qual não se conhece do agravo.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.